Tribunal: TJBA
Processo: 8179375-64.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8179375-64.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: LARISSA CRISTINA DE JESUS registrado(a) civilmente como LARISSA CRISTINA DE JESUS

Advogado(s)
:
ELISMAR MESSIAS DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,

CAPUT,

DA LEI N° 11.343/06). RECURSO DA DEFESA.
PRELIMINAR DE NULIDADE D
A
BUSCA PESSOAL.
ABORDAGEM REALIZADA POR POLICIAIS DO SEXO MASCULINO. EXCEPCIONALIDADE PREVISTA NO ART. 249 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL DEVIDAMENTE CONFIGURADA. LOCAL CONHECIDO PELO INTENSO TRÁFICO DE DROGAS E APARENTE TENTATIVA DE FUGA QUE JUSTIFICAM A URGÊNCIA DA ABORDAGEM. RETARDAMENTO DA DILIGÊNCIA CASO AGUARDADA POLICIAL FEMININA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO OU CONDUTA ABUSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APREENSÃO DE 54,69G DE MACONHA E 49,44G DE COCAÍNA, PARTE ACONDICIONADA EM MICROTUBOS, EM CIRCUNSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS COM O USO PESSOAL. PALAVRA DOS POLICIAIS HARMÔNICA E CORROBORADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDIÇÃO DE USUÁRIA QUE NÃO AFASTA A PRÁTICA DO TRÁFICO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER
DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela Defesa, contra sentença que julgou procedente a ação penal para condenar
a
acusad
a
pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06
, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos e conceder o direito de recorrer em liberdade.

II.
Questão em discussão

2. Há
duas
questões em discussão:
(i)

verificar a
alegada nulidade da busca pessoal realizada n
a
apelante;
(ii)
ponderar a
viabilidade do pleito absolutório por ausência de provas
e de alegação de posse para consumo.

III. R
azões de decidir

3. A abordagem policial foi precedida de elementos objetivos que configuram fundada suspeita, notadamente a conduta da apelante ao tentar se evadir ao perceber a presença da guarnição, em local notoriamente conhecido pela intensa prática de tráfico de drogas, circunstâncias que legitimam a realização da busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal.

4. A inexistência de policial feminina no momento da diligência autoriza, de forma excepcional, a realização da busca pessoal por policial do sexo masculino, nos moldes do art. 249 do Código de Processo Penal, sobretudo quando a espera implicaria retardamento da diligência, inexistindo demonstração de qualquer prejuízo concreto ou violação à dignidade da apelante.

5. A autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, consubstanciado nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, aliados às provas materiais, consistentes na apreensão de 54,69g (cinquenta e quatro gramas e sessenta e nove centigramas) de maconha e 49,44g (quarenta e nove gramas e quarenta e quatro centigramas) de cocaína, parte desta fracionada em microtubos, circunstâncias incompatíveis com o consumo pessoal.

6. O fato de a apelante alegar ser usuária de entorpecentes não afasta a caracterização do delito de tráfico de drogas, sendo plenamente possível a coexistência das condições de usuária e traficante, especialmente diante do local da apreensão, da quantidade, da variedade e da forma de acondicionamento das substâncias ilícitas.

7. Inviável, portanto, o acolhimento do pleito absolutório, uma vez que o acervo probatório é robusto e harmônico, apto a sustentar o decreto condenatório, inexistindo dúvidas razoáveis quanto à autoria e à finalidade mercantil da conduta.

IV.
D
ispositivo e tese

6.
Conhecimento e desprovimento do Recurso de Apelação interposto pela Defesa, com esteio no parecer
da Procuradoria de Justiça
.

Tese de julgamento:
1.
A abordagem efetuada por policial do sexo masculino não invalida, por si só, a busca pessoal realizada em mulher, sendo admissível a atuação excepcional de policial do sexo masculino quando a espera de policial do sexo feminino implicar retardamento ou prejuízo à diligência, desde que não demonstrado constrangimento ilegal ou prejuízo concreto à defesa.
2
.
A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser amparada em depoimentos firmes e coerentes de policiais, corroborados por provas materiais, sendo inviável a absolvição quando a quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento dos entorpecentes evidenciam a finalidade de mercancia.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts.
203; 211; 249
;
Lei n° 11.343/2006
, arts.
28; §2°; 33
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
REsp 2.132.612/MG,
Rel. Min.
Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024
; STJ,
AgRg no AREsp 2.843.764/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 1/4/2025; STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26/06/2024; TJBA, Apelação
05001758520198050088, Rel. Aliomar Silva Britto, 2ª Vice-Presidência, data de publicação: 20/07/2022.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8179375-64.2024.8.05.0001
da Comarca de
SALVADOR/BA
, sendo Apelante,
LARISSA CRISTINA DE JESUS
e Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO

ao Recurso de
Apelação interpost
o
pela Defesa
, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.